Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600261-30.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600261-30.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600261-
30.2024.6.16.0030, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Adelmo Luiz Klosowski, relativas
as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou o candidato ao pagamento de multa no valor de 50%
(cinquenta por cento) do valor ultrapassado do limite de recursos próprios, o que equivale a R$
7.373,99 (sete mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação da decisão,
nos termos do artigo 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a devida comprovação nos autos e
determinou a imediata devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 21.200,00 (vinte e um mil
e duzentos reais) referentes aos recursos de origem não identificada, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, com a devida comprovação nos autos. (Prestação de Contas
Eleitorais Final do Requerente Adelmo Luiz Klosowski, concorrente ao cargo eletivo de Prefeito
pelo partido PSD, na Unidade Eleitoral Prudentópolis/PR. Julgadas desaprovadas, tendo em vista,
que foi apontado no Relatório Preliminar a ocorrência de doações estimáveis em dinheiro
referentes a doação de uso de veículo para campanha eleitoral, sem a devida comprovação da
propriedade dos bens cedidos. Instado a se manifestar, o prestador de contas apresentou o
comprovante de propriedade dos veículos de dois doadores e, quanto aos outros três, apresentou
comprovantes de locação dos veículos junto a Locadora Planeta Locadora de Veículos Ltda.
Compulsando os autos, verificou-se a juntada dos comprovantes de propriedade dos veículos
cedidos por Nelson Lopes dos Santos e José Sidney Bini. Em relação a esses, a cessão de uso dos
veículos para campanha eleitoral, encontra-se regular. Quanto aos demais, por sua vez, não restou
comprovada a propriedade dos veículos cedidos. Na ocasião da intimação para manifestação, o
prestador de contas juntou os comprovantes de locação dos veículos cedidos por Alex Fabiano
Garcia, Emerson Rech e Luiz Carlos Mendes Ferreira Junior, junto a locadora Planeta Locadora de
Veículos Ltda, o que indica que os veículos foram locados para fins de cessão para uso na
campanha eleitoral e que, consequentemente, os doadores não são os proprietários dos
veículos.Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADELMO LUIZ KLOSOWSKI (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ADELMO LUIZ KLOSOWSKI PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478648
27/04/2025
12:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44478648 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011519700000043421713
Número do documento: 25042712011519700000043421713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.763

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600261-
30.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADELMO LUIZ KLOSOWSKI PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRENTE: ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB/PR106862
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Candidato eleito ao cargo de Prefeito nas Eleições de 2024 interpõe recurso
eleitoral contra a sentença que desaprovou suas contas de campanha,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e a aplicação de
multa.
2. O Juízo da 30ª Zona Eleitoral desaprovou as contas diante da existência de
irregularidades consistentes em indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada e extrapolação do limite de autofinanciamento.
3. O recorrente alega que a cessão de veículos locados por doadores não configura
recursos de origem não identificada e que a extrapolação do limite de
autofinanciamento decorreu da necessidade de custear despesas advocatícias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44478648 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011519700000043421713
Número do documento: 25042712011519700000043421713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:03
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cessão de veículos sem
comprovação de propriedade configura recebimento de recursos de origem não
identificada; e (ii) a extrapolação do limite de autofinanciamento pode ser justificada
pelo custeio de despesas advocatícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a regularidade das
doações estimáveis em dinheiro depende da apresentação do instrumento de
cessão e do comprovante de propriedade do bem cedido.
6. A ausência de comprovação da propriedade dos veículos cedidos inviabiliza a
fiscalização pela Justiça Eleitoral e caracteriza recebimento de recursos de origem
não identificada, ensejando a devolução do montante ao Tesouro Nacional,
conforme o artigo 32, § 1º, I, da referida Resolução.
7. O limite de autofinanciamento de campanha é fixado em 10% do teto de gastos
do cargo disputado, nos termos do artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
8. O pagamento de honorários advocatícios realizado por candidato não se
enquadra na exceção prevista no artigo 23, § 10, da Lei nº 9.504/1997, visto que tais
despesas foram custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), e não com recursos próprios.
9. A extrapolação do limite de autofinanciamento corresponde a 72,82% do teto
permitido, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 27, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
10. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
confirma que a inobservância das regras de prestação de contas sobre recursos de
origem não identificada e autofinanciamento enseja a desaprovação das contas e a
imposição das sanções cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Parcialmente mantida a sentença que desaprovou as contas do recorrente e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, reduzindo-se o valor da
multa para 25% do valor extrapolado com autofinanciamento.
13. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da propriedade de bens
objeto de doação estimável em dinheiro configura recebimento de recursos de
origem não identificada, ensejando a desaprovação das contas. A extrapolação do
limite de autofinanciamento é irregularidade grave que compromete a lisura do
pleito, justificando a aplicação de multa proporcional ao excesso verificado."

Num. 44478648 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011519700000043421713
Número do documento: 25042712011519700000043421713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:03
Dispositivos relevantes citados
- Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 27, § 1º; 32, § 1º, I; e 58, II.
- Lei nº 9.504/1997, artigo 23, § 10.
Jurisprudência relevante citada
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Rel. Des. Thiago Paiva
Dos Santos, DJE 13/07/2023.
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243051, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, DJE 26/09/2023.
- TRE-PR RE nº 0600284-51.2020.6.16.0093, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 19/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de ADELMO LUIZ KLOSOWSKI, relativas às Eleições de 2024, candidato eleito ao
cargo de Prefeito pelo PSD, no Município de Prudentópolis.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 201.850,00, sendo R$ 6.850,00 de recursos
estimáveis em dinheiro, provenientes de pessoas físicas, e R$ 195.000,00 de recursos financeiros
(R$ 35.000,00 próprios e R$ 160.000,00 do partido, oriundos do FEFC) (ID 44321913).
O parecer conclusivo foi emitido pela aprovação das contas com ressalvas (ID 44321957),
apontando inconsistências decorrentes de cessão de veículos, bem como extrapolação do limite
de autofinanciamento.
Diante das irregularidades identificadas, o Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Prudentópolis/PR julgou
as contas desaprovadas, condenou o prestador ao pagamento de multa de 50% sobre o que foi
excedido ao limite de autofinanciamento e determinou o recolhimento de R$ 21.200,00 referente a
utilização de recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional (ID 44321967).

Num. 44478648 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011519700000043421713
Número do documento: 25042712011519700000043421713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:03
Em suas razões recursais (ID 44321973), o recorrente alega, em síntese, que: a) o recebimento
de doação estimável em dinheiro, referente a cessão de veículos locados por doadores, não pode
ser entendida como configuração de recursos de origem não identificada em razão da ausência
de comprovação da propriedade do bem locado, uma vez que os veículos não foram destinados
integralmente à campanha; b) a extrapolação do limite de autofinanciamento se deu por motivos
alheios ao seu planejamento, para assegurar seu direito ao contraditório e ampla defesa mediante
a contratação de serviços jurídicos na ação de impugnação de registro de candidatura nos autos
0600039-62.2024.6.16.0030, nos termos do artigo 18-A, parágrafo único da Lei 9.504/1997. Ao
final, requer o provimento do recurso para o fim de que a prestação de contas seja julgada
aprovada com ressalvas e afastada a determinação de devolução dos valores, bem como a multa
imposta.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que as irregularidades identificadas superam 10% das
receitas da campanha (ID 44380393).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. No caso em tela, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou as contas desaprovadas
e determinou o pagamento de multa, bem como a devolução de valores ao Tesouro Nacional,
decorrente das seguintes irregularidades:
a) Indícios de recebimento de recursos de origem não identificada em razão da ausência de
comprovação de propriedade de veículos provenientes de doações estimáveis em
dinheiro:
O parecer conclusivo identificou o recebimento de doações estimáveis em dinheiro, referentes à
cessão de 5 veículos, no valor de R$ 6.850,00, para as quais, 3 delas não houve a devida
comprovação da propriedade dos bens cedidos, revelando indícios de recebimento de recursos
de origem não identificada, em desacordo com o que dispõe o artigo 58, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:
“Nos termos do artigo 58, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, a regularidade dos
recursos estimáveis em dinheiro, decorrentes de cessão de veículos, depende da
apresentação de instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido. A ausência de comprovação da propriedade do veículo cedido à campanha
eleitoral, observada no presente caso, impede a efetiva fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral acerca da real origem da receita auferida pelo prestador, revelando
o recebimento de recurso de origem não identificada, situação que enseja, salvo
melhor juízo, o recolhimento do montante efetivamente pago pelas locações (ids
126388541, 126388542 e 126388543) ao Tesouro Nacional, consoante determina o
artigo 32, § 1º , inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Inconsistência
mantida.“

Num. 44478648 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011519700000043421713
Número do documento: 25042712011519700000043421713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:03

A necessidade de comprovação documental da propriedade do bem, quando referente à doação
ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Na hipótese, trata-se de cessão de veículos contratada com pessoas físicas, sendo
imprescindível a apresentação, além dos contratos devidamente juntados aos autos, dos
comprovantes de propriedade dos bens, contemporâneos à campanha eleitoral de 2024.
Ademais, constata-se que para os 3 veículos cedidos gratuitamente, cujas respectivas
propriedade não foram comprovadas, foram firmados contrato de locação com a empresa Planeta
Locadora de Veículos Ltda. por um valor muito superior ao doado a título de recursos estimáveis:

Alex Fabiano Garcia
Emerson Rech
Luiz Carlos Mendes
Ferreira Junior
TOTAL
Doação estimável uso
de veículo
R$ 1.400,00
(ID 44321919)
R$ 1.450,00
(ID 44321920)
R$ 1.650,00
(ID 44321922)
R$ 4.500,00

Num. 44478648 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011519700000043421713
Número do documento: 25042712011519700000043421713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:03

Alex Fabiano Garcia
Emerson Rech
Luiz Carlos Mendes
Ferreira Junior
TOTAL
Locação de veículo
R$ 5.650,00
(ID 44321942)
R$ 6.250,00
(ID 44321943)
R$ 9.300,00
(ID 44321944)
R$ 21.200,00

No caso, em que pese o recorrente afirmar que os veículos não ficaram integralmente à
disposição de sua campanha, não trouxe aos autos qualquer documentação que comprove suas
alegações, nem mesmo que demonstre que teriam sido utilizados para outros fins ou em outras
campanhas.
Assim, remanesce a ausência de comprovação de propriedade desses 3 veículos, para os quais
foram firmadas cessões declaradas ao valor total estimável de R$ 4.500,00, tendo sido gasto o
montante de R$ 21.200,00 com locação, o que configura a utilização de recursos de origem não
identificada (RONI), nos termos do que prevê o artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos
políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador
pessoa física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato
ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ
no extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da
Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da
doadora ou do doador; e/ou

Num. 44478648 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011519700000043421713
Número do documento: 25042712011519700000043421713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:03
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.

Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas e caracteriza o
recebimento de recursos de origem não identificada.
Nesse sentido, veja-se o entendimento firmado por este Tribunal:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO.
DESPESA.
NOTA
FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REGISTRO. EXTRATO ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESA. COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO INDEVIDO.
FEFC.
ARRECADAÇÃO.
RECURSOS
ESTIMÁVEIS
E
PELA
INTERNET.
EMISSÃO. RECIBO. NECESSIDADE. OMISSÃO. RECEITA E DESPESA.
PRESTAÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR PERCENTUAL. DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
DEVOLUÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.
1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro
de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é
o proprietário do bem, impondo–se a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.
(...)
6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e
recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data
13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS. FALHA MERAMENTE FORMAL. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO
TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO
BEM. IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE, POR IMPLICAR OMISSÃO DE
RECEITAS E RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR E
PERCENTUAL DA IRREGULARIDADE QUE OBSTAM A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADE SUFICIENTE, POR SI SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO
DE
DESPESAS,
CUJOS
PAGAMENTOS
OCORRERAM
COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. VALOR
DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ATRASO
DE 01 DIA NA ABERTURA DA CONTA DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE

Num. 44478648 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011519700000043421713
Número do documento: 25042712011519700000043421713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:03
PREJUÍZO PARA A ANÁLISE DAS CONTAS. MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
2. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica
omissão de receitas, sendo que a irregularidade na comprovação da propriedade de
veículo, cedido para uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem
não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional.
(...)
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243051, Acórdão Relator Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)

Na espécie, a irregularidade atinge o total de R$ 21.200,00, valor que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos
termos já declarados na sentença.
Outrossim, verifica-se que a irregularidade representa 10,5% do total de recursos movimentados
na campanha (R$ 201.850,00) o que, por si só, enseja a desaprovação das contas.

b) Extrapolação do limite de autofinanciamento:
O recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que a extrapolação do limite de
autofinanciamento na campanha foi decorrente de despesas não programadas com serviços
advocatícios.
Da análise do contido nos autos, tem-se por incontroverso que o prestador ultrapassou o limite de
recursos próprios em sua campanha.
Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria nº 593/2024 do TSE fixou em R$ 202.520,23 o limite
de gastos para as campanhas ao cargo de Prefeito no Município Prudentópolis/PR nas Eleições
de 2024, sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o candidato pode
doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 20.252,02.
Quanto ao tema, assim dispõe o artigo art. 27, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .

Num. 44478648 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011519700000043421713
Número do documento: 25042712011519700000043421713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:03
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos
candidatos a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da
pessoa titular para aferição do limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo (ID
44186576), o recorrente utilizou o montante de R$ 35.000,00 de recursos próprios, extrapolando
o limite legal em R$ 14.747,98, que equivale a 7,3% dos recursos utilizados na campanha (R$
201.850,00).
A respeito do pagamento de honorários efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o
artigo 23, § 10, da Lei nº 9.504/1997- acrescido pelo artigo 2º, da Lei nº 13.877/2019 -
reproduzido no artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados
à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo
e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Depreende-se do dispositivo transcrito que não há obrigatoriedade de registro de despesa relativa
a honorários advocatícios e de contabilidade, quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos na prestação de contas, porquanto não constitui doação de serviço estimável em
dinheiro.
Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), deliberou que os serviços advocatícios
prestados para campanha não estão sujeitos à declaração para a Justiça Eleitoral, tenho o
eminente Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que
não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita”.
Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos de Prestação de
Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak, tendo definido que “na linha
do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se falar em irregularidade sequer em
ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos com honorários advocatícios e contábeis”.

Num. 44478648 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011519700000043421713
Número do documento: 25042712011519700000043421713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:03
Na esteira do entendimento fixado pelo TSE, as informações referentes a despesas com
assessoria e consultoria jurídica, contábil e financeira, não estão sujeitas ao limite de gastos.
Na hipótese, em que pese a alegação de teria extrapolado o limite de autofinanciamento em
razão de despesas jurídicas não programadas, verifica-se do extrato da prestação de contas (ID
44321913) que ficou registrado que os serviços advocatícios foram custeados integralmente com
recursos do FEFC, não tendo sido comprovado nos autos pagamentos desses serviços com
recursos próprios:
Nesse panorama, não se faz possível excluir a quantia despendida com serviços jurídicos do
limite de autofinanciamento, visto que sequer foram pagos com recursos do próprio candidato.
Desse modo, constata-se tratar-se de irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da
norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo,
principalmente em relação àqueles que observaram o teto estipulado na legislação.
Ademais, o valor extrapolado corresponde a 72,82% do limite de recursos próprios
permitido (R$ 20.252,02), sendo suficientemente relevante para ensejar a aplicação da multa
prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. In verbis:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

No caso, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no artigo 27, §4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE no patamar correspondente a 50% da quantia em excesso.
Esta Corte Regional fixou entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que esta multa
deve ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do caso, pois a legislação determina
que a sanção seja de até 100% do valor em excesso. Significa dizer que, para a aplicação da
multa no limite superior, é necessário que o caso concreto revele gravidade suficiente a justificar
tal fixação no grau máximo, o que não se verifica na prestação de contas em apreço. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO AO
LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO DE
OFÍCIO.
1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e não havendo
indícios de que teria havido movimentação financeira no período anterior, a
inobservância dessa obrigação formal não possui carga negativa suficiente para,
isoladamente, dar ensejo à desaprovação, sendo suficiente a anotação de ressalva.
2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador declarado não corresponde
ao real proprietário do veículo. Recusa do prestador em esclarecer o ponto. Impacto
de R$ 2.376,00, que correspondem a 37,53% nas receitas totais. Irregularidade

Num. 44478648 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011519700000043421713
Número do documento: 25042712011519700000043421713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:03
grave, apta a ensejar a desaprovação.
3. Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que
corresponde ao significativo percentual de 66,3% do total de receitas
financeiras (R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas totais (R$ 6.330,54),
inviabilizando por completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade e constituindo causa autônoma para a desaprovação das
contas.
4. Multa pela extrapolação ao limite de autofinanciamento fixada em 100% do
excesso, sem fundamentação adequada. Redução de ofício para 20%,
ponderadas as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa
reduzida.
(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR.
Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.) (g.n.)

No presente caso, tem-se que o montante extrapolado em relação ao limite de autofinanciamento
de campanha, previsto no artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97, foi de R$ 14.747,98,
representando 7,3% do total de recursos movimentados, o que demonstra ser razoável a multa
a 25% do valor excedido.
Assim, considerando a gravidade da irregularidade havida e a representatividade dos referidos
percentuais, deve ser mantida a aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE em 25% do montante excedido, provendo parcialmente o recurso neste
tópico.
III. Em Conclusão, percebe-se que as inconsistências detectadas somadas perfazem o montante
de R$ 35.947,98 e representam aproximadamente 17,8% dos recursos arrecadados na
campanha (R$ 201.850,00), ensejando a manutenção da sentença proferida que julgou as
contas prestadas desaprovadas.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ADELMO LUIZ KLOSOWSKI, tão somente para o fim de reduzir o valor
da multa para R$ 3.686,99, mantendo-se a desaprovação das contas do recorrente, referentes
às Eleições de 2024, bem como a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44478648 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011519700000043421713
Número do documento: 25042712011519700000043421713
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:03

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600261-
30.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
PREFEITO, ADELMO LUIZ KLOSOWSKI - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ CARLOS
MENDES FERREIRA JUNIOR - PR106862, ERITON AUGUSTO POPIU - PR41804 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025